Tribunal: TJDFT
Processo: 0722336-15.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE ESTUPRO NA FORMA TENTADA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL PARA JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA COMETIDA CONTRA MULHER. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. NÃO DEMONSTRADA. LEI No 11.340/2006 AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso em sentido estrito em face de decisão de Juízo Criminal que declinou da competência por entender que os fatos narrados eram suficientes para atrair a incidência da Lei no 11.340/2006 ao caso em exame.
2. A Lei no 11.340/2006 dispõe que constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, e dano moral ou patrimonial, quando praticada em âmbito familiar, da unidade doméstica e em qualquer relação íntima de afeto.
3. Na situação em análise, não ficou evidenciada relação íntima de afeto. Os fatos descritos demonstram que as partes mantiveram breve e passageiro relacionamento, insuficiente para caracterizar a existência de relação íntima de afeto exigida pela legislação especial.
4. Encontros ocasionais e esporádicos não podem ser confundidos com íntima relação de afeto mencionada na legislação, sob pena de incorrer em indevida ampliação do termo legal.
5. Ausentes as hipóteses previstas no art. 5° da Lei no 11.340/2006, afasta-se a incidência da Lei Maria da Penha.
6. Recurso conhecido e provido.